Tribunal: TJMT
Processo: 1035888-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035888-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
STAY PERIOD
– FIXAÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - PRORROGAÇÃO INDEVIDA - BENS ESSENCIAIS - CREDOR FIDUCIÁRIO - MEDIAÇÃO INCIDENTAL - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS - ARTIGO 20-B DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, determinou que credores que se recusassem a participar de mediação incidental não poderiam prosseguir com ações de busca e apreensão de bens declarados essenciais, mantendo-os na posse dos recuperandos até a realização da Assembleia Geral de Credores, mesmo após o término do
stay

period
fixado em acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao estender os efeitos do
stay

period
para além do termo final fixado em acórdão anterior, violou a autoridade da decisão colegiada e a legislação de regência e (
ii
) estabelecer se é possível condicionar o exercício dos direitos do credor fiduciário à participação em mediação incidental após o encerramento do prazo de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada viola acórdão anterior do Tribunal que fixou expressamente o termo final do período de blindagem (
stay

period
) em
11/06/2025
, vedando qualquer nova prorrogação, seja por lapso certo, seja por condicionamento a evento futuro e incerto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJMT orienta-se no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

5. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, conforme art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

6. A única restrição imposta pela lei aos credores fiduciários é a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão, que já se encerrou no caso em análise.

7. A mediação, embora seja um mecanismo válido para a busca de soluções consensuais, não pode ser imposta como condição para o exercício de direitos expressamente previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à própria natureza voluntária da mediação, conforme estabelece o art. 2o, V, da Lei no 13.140/2015.

8. O art. 20-B da Lei no 11.101/2005 prevê que a mediação será admitida em toda e qualquer fase dos processos de recuperação judicial, respeitados os direitos de terceiros, entre os quais se incluem os direitos dos credores fiduciários de retomar seus bens após o encerramento do
stay

period
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Uma vez encerrado o prazo de suspensão (
stay

period
) na recuperação judicial, não há fundamento legal para impedir que o credor fiduciário exerça seu direito de retomada dos bens dados em garantia, independentemente de sua essencialidade para a atividade empresarial do devedor.

2. A mediação incidental em processos de recuperação judicial não pode ser imposta como condição para o exercício de direitos expressamente previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à própria natureza voluntária da
mediação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO JONH DEERE S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial no 1003813-89.2024.8.11.0003
, ajuizada pelo
GRUPO TISOTT (CESAR AUGUSTO TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, MALU TRANSPORTES EIRELI e NOVOSOLO AGRONEGÓCIOS LTDA)
, determinou que os credores que se recusarem à participação na mediação incidental não poderão prosseguir com ações de busca e apreensão que tenham por objeto bens já declarados essenciais à manutenção e ao desenvolvimento das atividades empresariais dos recuperandos, ficando tais bens mantidos na posse do grupo até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Em suma, aduz o agravante que a decisão agravada viola acórdão anterior deste Tribunal (
Agravo de Instrumento no 1008720-82.2025.8.11.0000
), que fixou expressamente o termo final do período de blindagem (
stay

period
) em
11/06/2025
, vedando qualquer nova prorrogação.

Enfatiza ainda que a decisão recorrida estendeu indevidamente os efeitos do
stay

period
para além do termo final fixado no acórdão, condicionando sua cessação à realização da mediação ou à Assembleia Geral de Credores.

Pondera também que a decisão agravada produziu efeitos materiais de blindagem sobre créditos extraconcursais, com restrição à adoção de medidas de tutela e satisfação próprias dessa categoria, bem como é credor extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a vigência do
stay

period
e, consequentemente, extirpar os efeitos da essencialidade de bens, restabelecendo a autoridade do acórdão que vedou novas prorrogações e fixou o termo final máximo em 11/06/2025. No mérito pretende a manutenção da liminar recursal.

A liminar recursal deferida no
ID no 324240880
para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem.

As contrarrazões vieram no
ID no 330199363
, oportunidade em que os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a atuação do Juízo
recuperacional
surge como medida de ponderação e estabilidade às relações extraconcursais celebradas pelos devedores em recuperação judicial, amparada pelos incentivos trazidos pela Recomendação no 58/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustentam que a superação da norma legal é indispensável para resguardar os interesses socioeconômicos da recuperação judicial, cuja preservação da empresa equivale à manutenção de 40 (quarenta) postos de trabalho, bem como na elevada contribuição fiscal e comercial dos agravados no local onde são exercidas as atividades.

Afirmam ainda que a essencialidade não foi conferida sem duração razoável, notadamente por estar expressamente vinculada à instauração da mediação com os credores titulares de alienação fiduciária e,
naturalmente, à celebração de acordo convergente para a satisfação do crédito extraconcursal.

No mais, argumentam que a atividade agrícola desempenhada pelos devedores não possui qualquer outro meio de operacionalização do cultivo senão pela utilização dos implementos, únicos utensílios capazes de auxiliar na cultura dos grãos de soja e milho destinados à comercialização e retorno financeiro para manter a empresa ativa e suportar os compromissos celebrados.

Por derradeiro, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

No
ID no 330455861
, foi interporto AGRAVO INTERNO em virtude da liminar recursal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso no
ID no 330544868
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia do presente recurso consiste em definir se o juízo
recuperacional
pode, após o encerramento do
stay

period
fixado por decisão colegiada deste Tribunal, determinar a manutenção de bens essenciais na posse dos recuperandos até a realização da Assembleia Geral de Credores, condicionando o exercício dos direitos dos credores fiduciários à participação em procedimento de mediação incidental.

Inicialmente, cumpre destacar que este Tribunal, ao julgar o
RAI
no 1008720-82.2025.8.11.0000
, fixou expressamente o termo final do período de blindage
m
em
11/06/2025
, vedando qualquer nova prorrogação
.

Assim, a
decisão agravada, ao determinar que os credores que se recusassem a participar da mediação incidental não poderiam prosseguir com ações de busca e apreensão que tivessem por objeto bens já declarados essenciais, mantendo tais bens na posse do grupo até a realização da Assembleia Geral de Credores, claramente contrariou o comando emanado por este Tribunal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, têm se orientado no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no presente caso.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ‘os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial
. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse
período.
Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial’
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n.1.744.708/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6o, § 4o, LEI 11. 101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do
stay

period
restou positivada, de maneira que o § 4o, do art. 6o, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional. Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação
.”
(TJ-MT 10117893020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Além disso, o
artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005
estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Quanto à mediação incidental determinada pelo juízo de origem, embora seja um mecanismo válido para a busca de soluções consensuais, a sua imposição como condição para o exercício de direitos expressamente previstos em lei configura violação ao princípio da legalidade.

O
artigo 20-B da Lei no 11.101/2005
, incluído pela Lei no 14.112/2020, prevê que a mediação será admitida em toda e qualquer fase dos processos de recuperação judicial, respeitados os direitos de terceiros. A parte final do dispositivo é clara ao estabelecer que a mediação deve respeitar os direitos de terceiros, entre os quais se incluem os direitos dos credores fiduciários de retomar seus bens após o encerramento do
stay

period
.

Aliás, a própria natureza da mediação pressupõe a voluntariedade das partes, não podendo ser imposta como condição para o exercício de direitos legalmente assegurados, conforme estabelece o artigo 2o, V, da Lei no 13.140/2015 (Lei de Mediação), que prevê como princípio da mediação a "
autonomia da vontade das partes
".

Assim sendo, uma vez encerrada a prorrogação do
stay

period
, não há fundamento legal para impedir que o credor fiduciário exerça seu direito de retomada dos bens dados em garantia, independentemente de sua participação em procedimento de mediação incidental.

Ainda, sobre o tema, recentíssimo aresto desta Segunda Câmara:

“DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. CREDOR TITULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES (STAY PERIOD).
ENCERRAMENTO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1023064-93.2024.8.11.0003, que indeferiu o prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o bem seria essencial às atividades da empresa devedora, I. T. B. Zamin & Cia Ltda., atualmente em recuperação judicial.

O Agravante sustenta o escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 e requer o reconhecimento do direito de retomada do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, encerrado o
stay

period
legal, é legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão por credor fiduciário, ainda que o bem seja considerado essencial pela recuperanda; e (
ii
) estabelecer se a manutenção da suspensão da demanda, mesmo após o fim do prazo legal, configura violação ao direito de propriedade do credor titular de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 afasta os efeitos da recuperação judicial em relação aos créditos garantidos por alienação fiduciária, ressalvada a eficácia do
stay

period
, sendo
que após o esse período o credor pode prosseguir com medidas executivas.

4. A essencialidade do bem à atividade empresarial, ainda que reconhecida, não autoriza a prorrogação indefinida da blindagem legal, sob pena de violação aos direitos do credor fiduciário e desequilíbrio do processo
recuperacional
.

5. O encerramento do período de blindagem restabelece, em regra, a eficácia plena do direito de propriedade do credor fiduciário, autorizando a retomada do bem independentemente da anuência do juízo
recuperacional
.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, findo o prazo máximo do
stay

period
, a competência do juízo da recuperação judicial para obstar medidas constritivas é limitada, cabendo ao juízo da ação de busca e apreensão decidir sobre a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para permitir o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento:

1. O credor titular de garantia fiduciária pode retomar o bem alienado fiduciariamente após o encerramento do prazo legal de suspensão das execuções previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

2. A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos, em regra, limita-se à vigência do
stay

period
, sendo ilegítima sua extensão após o término do prazo legal.

3. A manutenção indefinida da suspensão de ações individuais após o fim da blindagem viola o direito de propriedade
do credor fiduciário e compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores.”.
(TJ/MT. N.U 1028452-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025).

Portanto, diante de todas as circunstâncias, a
decisão agravada deve ser reformada, para autorizar o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem.

No mais, resta prejudicado a apreciação do AGRAVO INTERNO de
ID no 330455861
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026